Tribunal: TJES
Processo: 5025685-14.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025685-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETERSON DOLLGLAS PEREIRA NUNES
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025685-14.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PETERSON DOLLGLAS PEREIRA NUNES

RECORRIDA: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e SALATIEL DA S. CORREA - ME

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de ação ajuizada por PETERSON DOLLGLAS PEREIRA NUNES

na qual alega que adquiriu carta de crédito sob a falsa promessa de contemplação imediata. Postula a restituição imediata e integral do valor pago (R$ 5.966,13) e compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral parcialmente procedente, condenando as requeridas
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e SALATIEL DA S. CORREA – ME
a restituírem, solidariamente e, ao final do consórcio, a quantia de R$ 5.966,13 (cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e treze centavos), devendo ser descontado o percentual de 0,77%, de forma simples, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota.

Inconformado, o Recorrente/ autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 11049077), pugnando pela reforma da sentença. Reitera a tese de vício de consentimento decorrente da falsa promessa de contemplação rápida, argumenta pela aplicação da técnica de
distinguishing
em relação ao entendimento do STJ sobre o momento da restituição, dada a longa duração do contrato (180 meses) e o baixo valor pago (apenas a adesão), o que tornaria a espera excessivamente onerosa. Requer a restituição imediata dos valores, o afastamento da cláusula penal e a condenação das Recorridas em danos morais.

A Recorrida ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, a manutenção da sentença.

Eis a breve síntese do necessário,
posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Após análise detida das alegações das partes e das provas acostadas aos autos, entendo que a r. sentença merece ser parcialmente reformada. Explico.

Primeiramente, restou evidenciado que o consumidor foi inicialmente atraído por um anúncio de venda de veículo específico na plataforma OLX (IDs 11049060), sendo posteriormente direcionado para a contratação de uma cota de consórcio como meio para aquisição do bem. Vê-se que a abordagem inicial, focada na venda de um carro com "entrada a partir de 6.000,00", já configura um desvio da real natureza do produto oferecido (consórcio), induzindo o consumidor a erro.

Ademais, as conversas via
WhatsApp
anexadas à inicial e reiteradas no recurso (ID 11049060, p. 3), corroboradas pelo depoimento pessoal do autor em audiência (ID 11049072), indicam fortemente que a vendedora Raíssa, preposta das demais requeridas, criou no autor a legítima expectativa de uma contemplação célere.

A afirmação
“Nosso planejamento de acordo com os dados do grupo já é pra liberação na primeira, pois estamos trabalhando pro mais rápido possível"
não pode ser interpretada como mera estimativa, mas sim como uma garantia dada para convencer o consumidor a aderir ao contrato, aproveitando-se de sua condição de pessoa humilde (porteiro) e de seu desconhecimento sobre o funcionamento de consórcios.

Por sua vez, a alegação da Recorrida Zema, em suas contrarrazões, de que o contrato e a checagem pós-venda afastariam a promessa, não se sustenta, uma vez que as cláusulas contratuais padronizadas que negam promessas verbais (como a constante no item 'k' da declaração assinada pelo autor) e verificações posteriores não têm o condão de convalidar um negócio jurídico cuja vontade já nasceu viciada pela informação enganosa prestada no momento crucial da venda.

Assim, a falha no dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) e a prática abusiva de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor (art. 39, IV, CDC) restaram configuradas.
Reconheço, portanto, o vício de consentimento por erro substancial induzido por dolo da vendedora
(arts. 138, 139, I, e 145 do Código Civil).

Dessa forma, configurado o vício que macula a origem do contrato, a consequência lógica é o retorno das partes ao
status quo ante
, o que implica na rescisão do contrato e na devolução imediata dos valores pagos pelo consumidor, nos termos do art. 182 do Código Civil.

Cumpre esclarecer, ainda, que no caso
sub judice
, ainda que o contrato não estivesse viciado e o autor fosse considerado um consumidor desistente, o valor a ser devolvido ao Recorrente é baixo (aproximadamente R$ 5.966,13) e sua devolução imediata não prejudica os demais consorciados, tendo-se em vista que a previsão de duração do grupo é de 180 (cento e oitenta) meses,

tendo o Recorrente efetuado o pagamento de apenas 05 (cinco) parcelas. Aplicando-se o diálogo das fontes na interpretação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios),
entendo que em situações como a que se apresenta nos autos, é desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial, para receber os valores que lhe são devidos.

Assim, conforme afirmado, ainda que não se reconhecesse o vício, assistiria razão ao Recorrente quanto à aplicação da técnica do
distinguishing
, de modo que o precedente firmado no REsp 1.119.300/RS teve como base situação fática distinta, na qual o consorciado havia pago percentual significativo do contrato.
No presente caso,
todavia, trata-se de contrato de longuíssima duração (180 meses) em que o autor pagou apenas R$5.966,13, um valor ínfimo frente ao total contratado. Impor ao consumidor a espera por até 15 anos para reaver tal quantia configura desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, IV, do CDC, como bem apontado pelo Recorrente e respaldado por decisões mais recentes do próprio STJ e deste Tribunal que admitem a distinção.

As contrarrazões da Zema não enfrentam especificamente a peculiaridade fática da longa duração e pagamento mínimo para afastar a aplicação do
distinguishing
.

Em relação
à taxa de administração
, cabe aqui o esclarecimento de que esse é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Sobre o tema, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”. Assim,
é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrente enquanto esteve ativo no grupo.

Dessa forma, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrada do recorrente de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual a requerente ficou vinculada ao contrato.

Já em relação à
cláusula penal
, que visa indenizar o grupo por prejuízos decorrentes da saída do consorciado, tem sua aplicação condicionada à efetiva comprovação desses prejuízos, ônus que incumbia à administradora (art. 53, § 2º, CDC), conforme entendimento do STJ.
In casu,
não tendo a recorrida Zema demonstrado qualquer prejuízo concreto ao grupo, e considerando que a rescisão decorre de falha imputável às Requeridas (vício de informação), a retenção da multa configura-se abusiva, devendo ser afastada.

Por fim,
quanto aos danos morais,
entendo configurados, uma vez que a conduta das Recorridas ultrapassou o mero dissabor. A uma pela falsa promessa de contemplação rápida, utilizada como artifício para concretizar a venda, que, certamente, gerou no consumidor, pessoa de parcos recursos, uma expectativa que foi frustrada, causando-lhe angústia, sentimento de impotência e perda de tempo útil. A duas, porque a situação vivenciada, que envolveu o dispêndio de economias com base em engano, configura ofensa a direito da personalidade, justificando a reparação pecuniária.

A alegação da Recorrida Zema de mero aborrecimento não condiz com a gravidade da violação da boa-fé objetiva e do direito à informação, de modo que, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido de restituição imediata
dos valores pagos pelo consorciado,
CONDENANDO
a Recorrida e a outra parte requerida no processo,
a devolverem
ao Recorrente,
de forma solidária e imediata, R$ 5.966,13 (cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e treze centavos)
, sendo tal valor corrigido monetariamente a partir do desembolso (Súmula 35 do STJ),
autorizada a dedução proporcional da taxa de administração
(nos termos estabelecidos na fundamentação supra) sobre o valor a ser restituído ao Recorrente. A taxa de administração deverá ser deduzida do valor histórico pago pelo recorrente, isto é, antes da incidência de juros e correção monetária;

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de condenação em danos morais, fixando o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio TJES a partir da data deste julgamento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, CC).

Sem condenação em custas e honorários
em razão do provimento parcial do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5025685-14.2023.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 0
3

RECORRENTE:
PETERSON DOLLGLAS PEREIRA NUNES

RECORRIDO(A):
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SALATIEL DA S. CORREA – ME e RAÍSSA

RELATOR:
EXMO.

JUIZ DE DIREITO
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto, que reforma a sentença para determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor.

Acompanho o nobre Relator quanto ao conhecimento do recurso. No mérito, porém, alinho-me integralmente aos fundamentos da r. sentença proferida pelo juízo de origem.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

É
relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, a matéria restou assim pacificada: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010). A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos
contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08
.

Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela “
necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016). Destacou ainda que se tratando

de

“
plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08
, possível se faz a devolução
imediata
dos valores pagos,
desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.
”

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 312
[
restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo
],
tanto nos
contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08

(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto
anteriormente ao referido marco legal de vigência
(AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).
Portanto
, a questão restou sedimentada no sentido de que,
em se tratando de consorciado desistente,
a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial.

Reafirmando o entendimento alhures
, a Turma de Uniformização deste E. TJES editou o Enunciado n.º 25
no mesmo sentido
, vejamos:

ENUNCIADO Nº 25

–
É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Por tais razões, ante a inexistência de
quaisquer indícios mínimos de
vício de consentimento ou comprovação inequívoca de promessa de contemplação imediata,
o momento da devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consórtil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
.

CONCLUSÃO

Em face dessas considerações
, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo
in totum

a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator